Tribunal: TJDFT
Processo: 0700777-06.2021.8.07.9000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0700777-06.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VANILDA PEREIRA DE SOUZA MACHADO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por VANILDA PEREIRA DE SOUZA MACHADO contra a decisão da 8a Vara da Fazenda Pública que, no cumprimento de sentença n.o 0701336-40.2021.8.07.0018, movido em desfavor do DISTRITO FEDERAL, acolheu parcialmente a impugnação para reconhecer o excesso de execução e fixar o novo valor em R$ 2.708,06 (dois mil, setecentos e oito reais e seis centavos), condenando a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o excedente (ID 93510008, autos de origem). Nas razões (ID 26212303), a agravante refuta a tese de limitação temporal do título exequendo ao período de janeiro de 1992 a outubro de 1993 (com base na Lei n.o 8.688/93 ou MP n.o 560/94), a qual ensejou o decote dos valores perseguidos em suposto desacordo com os parâmetros da coisa julgada. Aduz ser claro o dispositivo do título judicial, no sentido de que o decreto de inconstitucionalidade possui natureza declaratória, com efeito ex tunc, abrangendo, assim, a restituição de todas as quantias indevidamente retidas – sem qualquer limitador no tempo. Refuta a tese de excesso quanto aos juros e correção monetária, salientando que, em embargos à execução opostos na ação coletiva, o réu já teve rejeitado seu pedido relacionado à base de cálculo. Noutro lado, argumenta não estar materializada a prejudicialidade externa defendida pelo Distrito Federal (art. 313, V, ‘a’, do CPC), motivo pelo qual inexiste impedimento para o prosseguimento da ação. Com tais argumentos, requer seja concedido efeito suspensivo ao recurso para obstar a decisão agravada. No mérito, a reforma do decisum para rejeitar a impugnação e dar prosseguimento com base nos cálculos originalmente apresentados. Ausente o preparo, tendo em vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça em primeiro grau (ID 85694541, origem). É o relatório. Decido. Conforme relatado, insurge-se a exequente/ora agravante contra a decisão que, em cumprimento de sentença, acolheu parcialmente a impugnação do Distrito Federal, reconhecendo o excesso de execução. De plano, cumpre ressaltar o parcial conhecimento do recurso (art. 932, III, do CPC), pois, quanto à prejudicialidade externa, entendeu o decisum pelo indeferimento do pedido do Distrito Federal, em consonância com o defendido pela agravante. A propósito, confira-se (ID 93510008 - Pág. 4, origem): “(...) O réu alegou, ainda, existência de prejudicial externa, uma vez que o recurso especial interposto contra decisão que afastou a prescrição da execução coletiva no processo originário não transitou em julgado. Todavia, este não comprovou que houve a concessão de efeito suspensivo no recurso supra, além de que todas a teses relacionadas à prescrição foram novamente rejeitadas de forma fundamentada nesta decisão, razão pela qual indefiro esse pedido.” Superado este ponto, afigura-se cabível o presente agravo de instrumento, tendo em vista atender aos requisitos do artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 1.015. (...) Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” Como sabido, nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 300, do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a probabilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Em análise preliminar da controvérsia, todavia, não considero presentes os pressupostos legais para a concessão da tutela pretendida. A despeito dos argumentos trazidos, não resta evidenciado o risco imediato ao resultado útil do processo ou prejuízo de difícil reparação. Estando a discussão temática eminentemente afeta à existência de excesso de execução, abre-se a possibilidade, em caso de provimento do presente recurso, de expedição de requisitórios complementares a fim de satisfazer o quantum controverso. Sem embargo, verifica-se ter o magistrado a quo condicionado a expedição das RPV’s ao trânsito em julgado da decisão hostilizada – o que afasta qualquer risco de se dirimir a controvérsia por ocasião do julgamento do mérito, após a instauração do contraditório e da ampla defesa. Diante do exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Dispenso informações. Intimem-se. À parte recorrida para exercer o direito de resposta no prazo legal. Brasília, 8 de junho de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator